Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023247-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO CASONATTO registrado(a) civilmente como ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DESMATAMENTO DE APP. DETERMINAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL E DESOCUPAÇÃO DE ÁREA
. OMISSÃO. NÃO VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a desocupação e demolição de edificações no loteamento “Chácaras Casonatto”, em razão de parcelamento irregular do solo.

II. Questão em discussão

2. A
que
stão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i)

a
responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde/MT para promover a regularização fundiária urbana do loteamento irregular
; e (
ii
)
inexistência de risco
concreto à integridade física dos ocupantes
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou detidamente os elementos do caso concreto, concluindo pela ilegitimidade do parcelamento, a ausência de infraestrutura mínima e o reiterado descumprimento das determinações administrativas e judiciais.

4
.
A menção expressa ao artigo 40 da Lei no 6.766/79 não se mostra necessária, diante da clara rejeição da tese de viabilidade de regularização do loteamento, ausentes condições fáticas e jurídicas para tanto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A tentativa de introduzir questões de mérito em sede de agravo de instrumento, ainda não enfrentadas em primeiro grau,
configura supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei no 6.766/1979, art. 40; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1,
DJe
01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Hilário
Casonatto
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de a
gravo de instrumento
interposto
.

Em suas razões recursais,
o Embargante
alega omissão no acórdão quanto
à responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde/MT para a regularização fundiária do loteamento, conforme o artigo 40 da Lei no 6.766/79;

Sustenta que
não houve enfrentamento acerca da ausência de risco atual e concreto à integridade física dos ocupantes do local, tampouco quanto à possibilidade de regularização fundiária urbana e mediação de conflitos socioambientais, nos termos da Lei no 13.465/2017.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a
omissão apontada
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que

seja provido o recurso de a
gravo de instrument
o interposto
.

Intimado, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id. 286938390), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Hilário Casonatto
, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto.

Em origem recursal, o embargante Hilário
Casonatto
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que versa sobre
a ocupação irregular de área correspondente ao loteamento “Chácaras
Casonatto
”
e a necessidade de
desocupação
/
demolição das edificações, visando cessar supostos danos ambientais
.
Assim determinou a decisão recorrida:

“[...] Diante deste quadro temerário, determina-se:

1 – DETERMINA-SE que seja realizada inspeção judicial in loco, por meio de Oficial de Justiça com a presença de representante do Ministério Público, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Representante da Policia Civil de Lucas do Rio Verde e Comando da Policia Militar, para que possam verificar se há presença de novas construções, diferentes placas de vendas e identificar os possíveis vendedores e proprietários dos referidos lotes que possuem placas de venda com prazo de 15 das.

1.a) Prefeitura Municipal para colaborar e cooperar com a presente demanda fornecendo imagens aéreas via Drone, vídeos e fotografias do local com prazo de 30 dias;

1.b) Câmara de Vereadores para ter ciência da presente demanda, acompanhar Oficial de Justiça e promover medidas e campanhas de colaboração ao combate aos loteamentos clandestinos;

1.c) Ministério Público e Polícia Judiciária Civil para averiguar o crime de desobediência por parte dos Requeridos e
identificar terceiros
estelionatários e terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que estão se valendo da irregularidade do local para cometer crimes, invadir áreas e com relatório no prazo de 30 dias;

1.d) Secretaria de Assistência Social para averiguar quantas unidades habitacionais existem no local já formadas, identificar as pessoas e a unidade na qual estão residindo e a qual título estão residindo (locação, invasão, comodato,
etc
); 1.c.1) Havendo locação
deverã
identificar o locador do imóvel para fins de futura intimação com relatório no prazo de 30 (trinta) dias

1.e)
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso para apurar a necessidade de eventual uso de força policial (quantitativo e tempo para organização) para cumprimento de ordem de desocupação e destruição de novas unidades de construção que estão sendo edificadas no local com relatório no prazo de 30 (trinta) dias;

1.f) Havendo negativa da parte de algum dos Poderes, entes ou órgãos acima identificados, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar.

2 – DEFERE-SE a majoração da multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos requeridos, nos moldes do art. 11 da Lei no 7.347/1985, devido
o
descumprimento das ordens impostas no deferimento da liminar.

3 – Desde já, DEFERE-SE o reforço policial para o Sr. Oficial de Justiça, para que possam auxiliar no cumprimento da inspeção in loco e cumprir todas as medidas acima determinadas.

Formalizados os atos acima, deverá o Ministério Público e o Município de Lucas do Rio Verde no prazo de 30 dias, promover medidas judiciais para promover a desocupação, destruição de obras novas, remoção de placas de venda e oferta de venda, divulgação em rádio e televisão de vedação de venda, construção e transferência a qualquer título de imóveis que estejam dentro do loteamento irregular
Casonatto
.

4 – CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema”.

A decisão agravada foi mantida por acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não teria, segundo a parte embargante, se pronunciado sobre pontos fundamentais levantados no recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasile
iro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

Conforme se depreende da leitura do v. acórdão ora impugnado (Id. 281269381), a decisão embargada examinou exaustivamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, abordando a clandestinidade do empreendimento, os danos ambientais provocados, a inércia dos responsáveis e a recalcitrância em
desobedecer a determinações
administrativas e judiciais.

Ressalte-se que não houve qualquer omissão deliberada ou ausência de análise sobre a questão fundiária. Ao contrário, o acórdão foi enfático ao reconhecer a ilegitimidade do parcelamento do solo levado a efeito pelo embargante, destacando a ausência de projeto aprovado, de infraestrutura mínima e o flagrante descumprimento à legislação ambiental e urbanística vigente.
Leia-se
(Id. 281269381)
:

“Isto posto, já em 09.11.2022, constatou-se o descumprimento da medida liminar pelos Requeridos, mediante os laudos técnicos fornecidos pelo Município. De igual forma, descumprido o prazo de 30 (trinta) dias para que os requeridos “apresentem a relação quanto a eventuais vendas de lotes da área em questão, nos ditames do item “3.d” dos pedidos iniciais’.

Consequentemente, em 07.06.2023 (Id. 120012103), foi determinada a aplicação de multa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerido, nos moldes do art. 11 da Lei no.: 7.347/1985, pelo descumprimento das determinações impostas em sede liminar; bem como a realização de constatação judicial in loco, por meio de oficial de Justiça, ou inspeção judicial, com o devido reforço policial e com a presença da autoridade policial, a fim de se constatar a continuidade da obra e consequentemente o atual descumprimento da decisão judicial.

Observa-se que, diante da continuidade dos empreendimentos irregulares mesmo em face de decisão judicial determinando o embargo da área e das construções, o Ministério Público pugnou pela “necessidade da adoção de medida hábil a dar publicidade à sociedade acerca da irregularidade/ilegalidade do loteamento, ao qual, temos informações de que ainda há comercialização de lotes” (Id. 120650114).

[...]

A breve recapitulação dos fatos nos autos de origem demonstra que, ao contrário do que alega o Agravante, a decisão não se mostra desarrazoada ou mesmo danosa em relação ao objeto do feito e às matérias de direito discutidas, mesmo porque, subsiste decisão liminar (entre outras) descumpridas pelos Requeridos desde 15.08.2022, ou seja, 02 (dois) anos de descumprimentos sucessivos das medidas obrigatórias compiladas aos seus encargos.

Destarte, não há de se alegar que as medidas determinadas “só se justificam quando patente o risco à vida e/ou integridade física dos ocupantes, vizinhos ou comunidade”, pois evidente tratar-se do caso, diante de perícia realizada ainda em 13.07.2023 (Relatório Técnico n.o 1299/2023), que constatou “a ocupação de diversos lotes, sem que se tenha sido efetuado nenhuma obra de infraestrutura como determina a Lei 6766/79 no que diz respeito às obras de infraestrutura básica, especificamente a rede de drenagem, rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, arruamento e nenhum espaço público de lazer. Resultando em uma ocupação em áreas alagadas, e de APP (Área de Preservação Permanente) sem espaços públicos, comprometimento do lençol freático devido ao uso de fossa rudimentares, queima de resíduos sólidos provocando poluição do ar, entre outros”.

A menção expressa ao artigo 40 da Lei no 6.766/79, tal como requerida, não se fazia imprescindível à conclusão adotada, na medida em que o julgado já afastou a viabilidade da regularização ante o desrespeito reiterado aos marcos legais e constitucionais, além da ausência de condições mínimas
ao empreendimento.

Cumpre observar, ademais, que
o embargante intenta
discutir,
no âmbito restrito do agravo de instrumento, questões de mérito substancial que extrapolam o escopo da decisão interlocutória originalmente agravada, a qual se limitou a determinar providências cautelares de natureza ambiental e urbanística, após o descumprimento de decisões anteriores
. Tal intento configura não apenas evidente desvio da finalidade recursal dos embargos declaratórios, mas também representa indevida supressão de instância, na medida em que postula a apreciação de matérias ainda não analisadas em sentença de mérito no juízo de origem.

Não se pode admitir que, a pretexto de integrar ou esclarecer um julgado, se busque ampliar o debate decisório para alcançar questões que demandam instrução probatória e amadurecimento jurisdicional na instância ordinária, especialmente quando se trata de medida interlocutória dentro de
a
ção
c
ivil
p
ública ainda em trâmite.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Por fim, e
m entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador ape
nas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025